Tribunal: TJSP
Processo: 1102140-52.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Registro de Imóveis – Usucapião extrajudicial – Impugnação apresentada por confrontante do imóvel usucapiendo rejeitada pelo registrador e pela MM. Juíza Corregedora Permanente – Interposição de apelação – Alegação de invasão de área pública municipal – Concordância expressa do Município com o pedido de usucapião – Ilegitimidade do confrontante para defender interesse da urbe – Recurso

Ementa:
Registro de Imóveis – Usucapião extrajudicial – Impugnação apresentada por confrontante do imóvel usucapiendo rejeitada pelo registrador e pela MM. Juíza Corregedora Permanente – Interposição de apelação – Alegação de invasão de área pública municipal – Concordância expressa do Município com o pedido de usucapião – Ilegitimidade do confrontante para defender interesse da urbe – Recurso desprovido.